Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704617-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI RIBEIRO DE SA AGRAVADO: CLEONICE VIEIRA LIMA AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAVI RIBEIRO DE SA contra a r. decisão (ID 23287050. Pág. 79) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, processo n. 0703040-75.2017.8.07.0003, movido em desfavor de CLEONICE VIEIRA LIMA AMARAL, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada: “Conforme o art 921, §3o, do NCPC, o autor poderá requerer o prosseguimento da execução/cumprimento de sentença suspensa por meio de petição instruída com documentos que demonstrem, ao menos, indícios de existência de bens penhoráveis. Portanto, INDEFIRO o pedido de novas pesquisas via sistema SISBAJUD e RENAJUD, pois tal diligência já foi realizada sem sucesso e o autor não apresentou nenhuma justificativa razoável para a sua repetição e nem apresentou indícios de modificação da situação econômica do devedor, sendo que o mero decurso do tempo não é suficiente para a sua reiteração. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. É possível a reiteração do pedido de penhora via Sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados, adicionalmente, indícios de alteração da situação econômica da parte executada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1185256, 07038707920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no PJe: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, os autos deverão retornar ao arquivo, nos termos das decisões precedentes. Prazo de 1 (um) dia para simples ciência.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que se trata, na origem, de cumprimento de sentença, e que no curso do processo foram realizadas diversas pesquisas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas sem êxito, por isso necessário repetir a pesquisa pelo atual sistema SISBAJUD. Afirma que última pesquisa realizada ocorreu pelo BACENJUD, isso em 27/04/2019, ou seja, há quase dois anos. Argumenta ainda que a diligência requerida se mostra necessária pelo “fato de ter havido a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, tendo este maior alcance e novas funcionalidades, é razoável uma tentativa por este novo sistema SISBAJUD.” Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão hostilizada, e determinar a renovação da pesquisa de ativos da parte executada pelo sistema SISBAJUD (ID 23287049). Preparo devidamente recolhido (ID 23287051. Pág. 2). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu renovação da pesquisa de ativos via SISBAJUD. Cumpre ressaltar que esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, como pesquisa ao sistema SISBAJUD, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Neste sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaque nosso) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 2018. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD APÓS QUASE 2 (DOIS) ANOS DA ÚLTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 921 §3o CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 4o E 6o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIVERSAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO E OUTRAS INDEFERIDAS. RAZOABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO, BUSCANDO LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. DIREITO DE AÇÃO/BUSCA PELA SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, INCLUÍDA A ATIVIDADE SATISFATIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789, 797 E 854, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO PROVIDO. 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar/cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa sinalizando que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, já reconhecido por decisão judicial, na forma dos artigos 4o e 6a c/c 789, do CPC. O artigo 921 §3o, do CPC, dispõe que o desarquivamento dos autos do processo de execução ocorrerá caso sejam encontrados bens penhoráveis. Um dos meios possibilitados ao credor para que encontre bens do devedor é justamente a pesquisa a sistemas como o BACENJUD, INFOJUD e o RENAJUD. 3. O que se pretendeu, após anos e diligências infrutíferas foi, justamente, tornar efetiva a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e que deveria sê-lo em prazo razoável, observando-se o Princípio da Cooperação. 4. Não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem formalizados, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de proceder a novas tentativas de penhora com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1254656, 07093925320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaque nosso) Com efeito, observo que, conquanto se mostre elevada a possibilidade de provimento do recurso, não se infere dos autos qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente dos efeitos da r. decisão agravada. Registre-se que, conforme se infere dos autos de origem o crédito está preservado e o processo já se encontra suspenso, na forma do art. 921, inciso III, do CPC, sem perigo iminente de prescrição. Desse modo, não aferida a urgência para a concessão do efeito suspensivo reclamado, nega-se o pedido e remete-se o exame do mérito ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator